Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708333-77.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA EMBARGADO: PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR